Tribunal: TJSP
Processo: 2121856-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2121856-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente FABIANO RÉGIS SOUZA
FREITAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121856-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: JUNDIAÍ
IMPETRANTE:
ROSELY
GALVÃO
MOTA
CHAVES
(DEFENSORA
PÚBLICA)
PACIENTE: FABIANO RÉGIS SOUZA FREITAS
VOTO No 48.160
Rosely Galvão Mota Chaves, Defensora Pública,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Fabiano Régis Souza Freitas, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Jundiaí, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação
penal no 1501143-69.2020.8.26.0544, a que responde por infração ao artigo 155, §
4o, inciso I, do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante o
cumprimento de medidas cautelares, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, pede a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 17), os documentos de fls. 18 a 42.
A liminar foi indeferida (fls. 46 a 47), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fl. 50.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 54 a 55).
É o relatório.
O pedido se acha prejudicado.
Com efeito. Segundo as informações prestadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121856-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fl. 50, em 04.06.2020, após manifestação ministerial, foi determinado o
arquivamento do inquérito policial, com a expedição do competente alvará de
soltura em favor do paciente, que foi cumprido no mesmo dia.
Logo,
arquivado
o
inquérito
policial
e
encontrando-se o paciente em liberdade, a impetração perdeu o seu objeto.
Por essas razões, julga-se prejudicado o presente
habeas corpus.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR